Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0700140-21.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: VICTOR HENRIQUE RIBEIRO SOARES PACIENTE: JOAO PEDRO BARBOSA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em consulta ao Sistema PJE observa-se que o prazo para manifestação da Procuradoria de Justiça ainda não decorreu. 2. Dê-se nova vista à d. Procuradoria de Justiça para parecer, providenciando a Secretaria a sinalização de prioridade: “urgência”, por se tratar de “Habeas Corpus”. Cumpra-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator